Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-42.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008300-42.2019.8.11.0015
APELANTE: LAURO ANTONIO MEIRA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora